Tribunal: TJDFT
Processo: 0754650-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754650-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE SOUZA COELHO, para reforma de decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e TERRACAP, que indeferiu o pedido de tutela provisória visando suspender atos demolitórios no terreno ocupado pela agravante, localizado na QR 612, Samambaia/DF (ID 259374755). O presente recurso foi distribuído no período do Plantão Judicial, ocasião em que o Desembargador plantonista indeferiu o pedido liminar, conforme decisão registrada sob o ID 79352588. Constato o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Ressalte-se que o preparo não foi realizado, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na instância de origem. INTIME-SE o Distrito Federal e a TERRACAP, para, querendo, apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator